Tribunal: TJMT
Processo: 1013991-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013991-19.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), MARIANA TEIXEIRA CARNEIRO - CPF: 702.171.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA NO DECORRER DA DEMANDA – COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DO REGISTRO OU DA DISTRIBUIÇÃO - ARTIGO 43, DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CONFLITO PROCEDENTE.

1.” O Código de Processo Civil institui que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e, assim, as mudanças do estado, de fato ou de direito, ocorridas a posteriori, não a alteram, exceto quando houver supressão de órgãos judiciários ou modificação da competência absoluta. A maioridade civil não constitui modificação a ensejar a declaração de incompetência da Vara da Infância, Família e Sucessões”.

(N.U 1014980-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 01/06/2019)

2. Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital
, por entender aquele ser incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento que “A hipótese na qual a beneficiária da tutela, antes substituída pelo Ministério Público, vem a atingir a maioridade no curso do processo enquadra-se no atual artigo 43 do CPC/15 (correspondente ao art. 87 do CPC/73), de modo que permanece competente o juízo no qual foi distribuída a ação”.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude declinou dos autos ao argumento que com a maioridade atingida pela parte autora cessa a sua competência para análise da demanda, declinando para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao receber a demanda reconheceu a competência do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá ao fundamento que o medicamento almejado pela parte autora possui valor econômico dentro da competência do juizado.

O Conflito Negativo de Competência foi admitido, com a designação do Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como a sua intimação para prestar informações – id. 4882380 -.

O juízo suscitado informou que declinou da competência para julgar o feito em razão que a jovem atingiu a maioridade civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá – id. 5525503 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital
, por entender aquele ser incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento que “A hipótese na qual a beneficiária da tutela, antes substituída pelo Ministério Público, vem a atingir a maioridade no curso do processo enquadra-se no atual artigo 43 do CPC/15 (correspondente ao art. 87 do CPC/73), de modo que permanece competente o juízo no qual foi distribuída a ação”.

No caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, como substituto processual da adolescente Mariana Teixeira Carneiro, que deferiu a liminar para que o Estado de Mato Grosso forneça os medicamentos Depakote 500 mg e Oxcarbamazepina 600mg (60 cápsulas), em razão do diagnóstico de epilepsia.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que recebeu a petição inicial, com análise do pedido de liminar, e deu prosseguimento ao feito.

Em seguida, quando a menor atingiu a maioridade,

declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao receber a demanda reconheceu a competência do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá ao fundamento que o medicamento almejado pela parte autora possui valor econômico dentro da competência do juizado.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Suscitante.

No caso, a demanda foi distribuída primeiramente ao juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude em razão da condição da menor representada.

Entretanto, o fato da representada processual atingir a maioridade não caracteriza elemento suficiente a ensejar a modificação da competência, uma vez que a competência é fixada no momento de propositura da ação, nos termos do art. 43, do CPC,
in verbis:

Art. 43.

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Logo, considerando o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a alteração na condição civil da interessada, com a maioridade, não é capaz de cessar a competência originalmente fixada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MENOR REPRESENTADA – DEMANDA AJUIZADA NA VARA DA INFÂNCIA –
MAIORIDADE – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA – ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE
. O Código de Processo Civil institui que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e, assim, as mudanças do estado, de fato ou de direito, ocorridas a posteriori, não a alteram, exceto quando houver supressão de órgãos judiciários ou modificação da competência absoluta. A maioridade civil não constitui modificação a ensejar a declaração de incompetência da Vara da Infância, Família e Sucessões.

(N.U 1014980-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 01/06/2019)

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a competência do juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital para processar e julgar a causa.

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito de competência para declarar competente o juízo suscitado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020